Tribunal: TJDFT
Processo: 0736871-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por SIMONE ALVES RIBEIRO contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença, movido pelo CLAUDIO LUIS SOUSA DE LIMA e CARLOS EDUARDO CAMPOS contra a Agravante e outros, que rejeitou a alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados em contas bancárias de titularidade da Agravante. Em suas razões recursais, a Agravante sustenta que as quantias encontradas teriam origem em conta poupança, conta salário e pertenceriam à terceiro estranho ao feito. Agravante litiga amparada pelo benefício da gratuidade de justiça. É o Relatório. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstos no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, a um primeiro e provisório exame, verifico a presença dos requisitos que possam autorizar a antecipação da pretensão recursal. A norma processual civil prevista no artigo 833, IV do CPC estabelece que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. Também de acordo com o inciso X do art. 833 do CPC/2015, é impenhorável a quantia depositada em conta de caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. No caso, a primeiro e provisório exame, constato que os documentos de id 63607842 e id 63607844 comprovam que os valores creditados na conta do BRB têm origem salarial. Por sua vez, os valores depositados na CEF (id 63607842 – p. 16/20) indicam se destinarem à pensão alimentícia ofertada pelos genitores da neta da Agravante. Nesse contexto, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, tenho que o entendimento monocrático deve ser suspenso até ulterior decisão do Colegiado. Assim sendo, DEFIRO a liminar. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 05 de setembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator